Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0717780-42.2020.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL MOREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO, PATRÍCIA LAIANE DA CONCEIÇÃO SALES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO e outra em favor de DANIEL MOREIRA DE SOUZA, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal porque, embora cumpra pena em regime semiaberto e exerça trabalho externo, devidamente autorizado pelo Juízo de Execuções, teve o benefício suspenso no dia 19/03/2020, em face da pandemia da COVID-19. Alega-se, assim, que a suspensão dos benefícios anteriormente concedidos ao paciente, e suas prorrogações, impõe-lhe o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que aquele em que fora condenado, equivalendo a injustificada regressão de regime prisional. O impetrante invoca ainda os termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e decisão do Superior Tribunal de Justiça em socorro da concessão de prisão domiciliar ao ora paciente, pedindo, ao final, o deferimento de liminar para suspender-se a eficácia da referida decisão da Vara de Execuções Penais e, no mérito, a concessão da ordem para que a pena seja cumprida em prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, contudo, é admitida pela jurisprudência, com o fim de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restarem evidenciadas. Entretanto, não é o caso dos autos. Após o exame dos autos, em que pese à respeitável argumentação da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível conceder o benefício da prisão domiciliar ou deferir a suspensão da eficácia da decisão da Vara de Execuções Penais que, diante do quadro grave e desafiador da pandemia da COVID-19, efetivou providências que incluíram a suspensão de determinados benefícios aos apenados em situação similar ao ora paciente. A propósito, tenho por devidamente justificadas as medidas necessariamente restritivas adotadas pelo Juízo das Execuções, cumprindo reproduzir as suas razões, neste particular: II - DA SUSPENSÃO DO TRABALHO Com efeito, diante das novas medidas adotadas pelo Governo local, em especial a publicação do Decreto 40.539, DE 19 DE MARÇO DE 2020, que dispõem novas medidas de enfrentamento com o intuito de conter a disseminação da enfermidade COVID 19, bem como o fato de que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação pelo causador da COVID-19 caracteriza pandemia, novas medidas de recrudescimento devem ser adotadas por esse Juízo como forma de preservar as vidas de todos aqueles reclusos no sistema prisional e de todos os Servidores que lá laboram. Após cuidadosa análise e levando em consideração critérios unicamente técnicos, assim como que o referido Decreto local prevê o isolamento social como forma de contenção da enfermidade, entendo necessária a suspensão das saídas para a realização de trabalho externo de todos os sentenciados e a suspensão do trabalho interno dos presos idosos, por comporem o grupo de maior risco, notadamente se mantiverem contato direto com outros presos durante as atividades internas. Destarte, se a presente medida não fosse adotada neste momento, colocaria em risco a estabilidade de todo o sistema prisional, pois se o vírus está se alastrando em velocidade alarmante , a cada saída e retorno dos custodiados aos presídios em que se encontram, o perigo do contágio-transmissão entre eles e os Servidores aumentaria sensivelmente. Como ressaltado anteriormente, desde a edição do decreto governamental declarando ponto facultativo no dia 17/3/2020, vários(as) presos (as) que trabalhavam nos seus diversos órgãos tiveram o benefício do trabalho externo suspenso, assim como aqueles que laboravam nos Hospitais do DF, por motivos óbvios, de forma que, atualmente, restam poucos custodiados saindo para o trabalho externo, não sendo prudente que continuem a sair quando todas as autoridades superiores adotaram providências nos âmbitos de suas respectivas competências e/ou atribuições para restringir ao máximo a circulação de pessoas e evitar ou retardar o contágio. III - DA SUSPENSÃO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS No que tange às Saídas Temporárias, observo que tal benefício está previsto nos artigos 122 a 125 da Lei de Execução Penal-LEP. Trata-se, portanto, de direito legalmente amparado e condicionado ao preenchimento dos requisitos estabelecidos naqueles dispositivos legais, sendo competência do Juízo da Execução a sua concessão, nos termos do art. 66, IV, da LEP. Referida benesse tem relação direta com direito de ressocialização do preso, uma vez que materializa o modo gradativo, por meio do qual ele deve retornar ao convívio social, possibilitando maior contato dele com familiares, bem como sua participação em atividades relevantes para a manutenção dos vínculos com a sociedade, ao mesmo tempo em que permite ao Estado observar o respectivo comportamento durante o seu usufruto. No exercício de minha competência, nos autos do Pedido de Providências n. 0411576-44.2019.8.07.0015 fixei o calendário do ano de 2020 para usufruto dos 35 (trinta e cinco) dias anuais a que faz jus o sentenciado com a respectiva autorização. No entanto, a situação de calamidade pública nacional impõe a necessidade de imediata revisão desse calendário de usufruto do benefício. Além do pedido ministerial, a suspensão das saídas temporárias também foi sugerida aos Estados pela Portaria No 135/2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estabelece padrões mínimos de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando a prevenção da disseminação do COVID-19: Art. 2o Sugere-se aos gestores prisionais nos Estados a adoção das seguintes medidas: (...) XIII - suspensão de saídas temporárias, ou, no caso de impossibilidade, triagem dos presos por equipe de saúde habilitada no retorno; Além disso, como dito em linhas volvidas, o Governador do Distrito Federal editou uma série de decretos nos últimos dias, cuja essência principal é a manutenção do isolamento social como principal forma de evitar a transmissão do vírus SARS Cov-2, para manutenção da saúde pública da população do Distrito Federal e o colapso da já fragilizada rede pública de atendimento de saúde. Assim, permitir a manutenção da circulação extra/intramuros dos sentenciados seria ir na contramão de todas as medidas preventivas até agora adotadas. Não posso deixar de mencionar as preocupações a mim explicitadas pelo Médico Infectologista, Dr Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, integrante da equipe de saúde prisional local com larga experiência, quando pontuou que, estando diante de uma calamidade nacional de saúde, não se pode ignorar que na comunidade em que o(a) sentenciado(a) iria usufruir o benefício, haja pessoas infectadas, ampliando o risco de sua contaminação. IV - DA SUSPENSÃO DAS SAÍDAS QUINZENAIS No âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, a Portaria VEP 002, de 10 de janeiro de 2018 dispõe sobre a concessão de autorização para Saídas Quinzenais aos internos do sistema penitenciário do Distrito Federal que não recebem visitas. O benefício foi instituído para garantir o exercício do direito de presos receberem visitas de familiares e amigos em dias determinados, nos termos do art. 41, X da LEP, especialmente daqueles que cumprem pena no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, destinado ao recolhimento de sentenciados que cumprem pena em regime carcerário semiaberto com benefícios externos, mas não possui condições arquitetônicas e logísticas aptas para o recebimento de visitantes regulares e, ainda, para que os(as) sentenciados(as) dos demais estabelecimentos que integram o sistema penitenciário local, que são autorizados a sair para trabalhar, não recebem visitas no interior dos mesmos, possam ter momento de convivência familiar. Assim, este Juízo autoriza a Saída dos(as) sentenciados(as) que cumprem pena no Distrito Federal em regime carcerário semiaberto, com trabalho externo efetivamente implementado e que, por esse motivo não recebam visitas nos respectivos estabelecimentos prisionais, uma vez a cada 15 (quinze) dias, independentemente de escolta, exclusivamente para a realização de visitas a familiares. Os sentenciados do regime semiaberto, com autorização para trabalho externo, que trabalham em órgãos do Governo do Distrito Federal já não estão mais laborando desde o dia 17/3/2020, em razão do estabelecimento de ponto facultativo nos órgãos da administração pública direta e indireta do Distrito Federal, nos termos do Decreto No 40.528, de 17 de março de 2020. Assim, naturalmente nem haveria que se falar em usufruto, neste momento, de saídas quinzenais. Outrossim, como determinei a suspensão das saídas de presos do regime semiaberto para o trabalho externo, como forma de impedir a circulação extra/intramuros dos sentenciados e, ainda, considerando que todas as visitas sociais nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal foram suspensas por Ordens de Serviço da SESIPE, da DCCP/PCDF e do NCPM/PMDF, independente do regime de cumprimento de pena, como forma de evitar a transmissão do vírus SARS Cov-2, não vislumbro motivos para autorizar o usufruto de saídas quinzenais por sentenciados de quaisquer dos estabelecimentos prisionais locais, como CPP, PFDF e NCPM. O estado de calamidade nacional de saúde, não se pode ignorar que na comunidade em que o(a) sentenciado(a) iria usufruir o benefício, haja pessoas infectadas, ampliando o risco de sua contaminação, sobrecarregando o serviço de saúde pública e, ainda, possibilitando o contágio nas unidades prisionais quando do seu retorno. (id 16969720, p. 8/10) Por outro lado, sem desconhecer o aumento preocupante do número de presos infectados pelo “coronavírus” no Complexo Penitenciário do DF, conforme tenho pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos ou a concessão de benefícios sob o argumento de prevenir a propagação dessa doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado. No caso específico, não há sequer a indicação de que o paciente se enquadra nos chamados grupos de risco em caso de contaminação, e nem é possível, com segurança, definir em que local estaria menos sujeito ao contágio, se no estabelecimento prisional ou no convívio social de praxe, tudo a revelar que tal, por si só, não é pretexto, por ora, para o deferimento liminar da ordem. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de Execuções Penais. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator